Tribunal: TJDFT
Processo: 0725359-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725359-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSE ROMILDO DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno interposto, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 22 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora